Tribunal: TJPA
Processo: 0011143-67.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011143-67.2015.8.14.0301

APELANTE: ROBERTA MARIA MATOS CAVALEIRO DE MACEDO

APELADO: SIMONE CABRAL DA SILVA

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITORIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. CORRELAÇÃO LÓGICA ENTRE OS FUNDAMENTOS E O PEDIDO. ILIQUIDEZ E INCERTEZA DA DÍVIDA REQUERIDA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRELIMINARES REJEITADAS. CHEQUES. QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Havendo correspondência lógica entre os fundamentos e o pedido, não há vício de inépcia da petição inicial. Ademais, a inépcia compreende vícios específicos e que comprometem a compreensão da pretensão ou do pedido, porém o réu não só entendeu a pretensão formulada, como exerceu plenamente seu direito de defesa, por meio de embargos à monitoria.

2.

A ação monitória tem por objetivo a atribuição de força executiva a documentos que comprovem, ainda que minimamente, a existência de eventual crédito, independentemente de serem dotados de certeza, liquidez e exigibilidade. Logo, não se exige para esta modalidade de ação (Monitória) que os documentos que instruíram a petição inicial contenham os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade.

3.

Preliminares de inépcia da inicial rejeitadas.

4.

Comprovada a dívida representada por cheques, cabe ao réu provar fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de constituição de pleno direito do título executivo judicial.

4.1.

Não tendo a recorrente produzido qualquer prova capaz de desconstituir o crédito em comento, nem comprovado a ocorrência de fato impeditivo ou extintivo do direito da parte autora, ônus do qual não se desincumbiu nos termos do art. 333, inciso II, do CPC, deverá ser mantida a sentença recorrida.

5.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0011143-67.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ROBERTA MARIA MATOS CAVALEIRO DE MACÊDO
(ADVS. JACIEL DE MORAES PAPALEO PAES, CLÁUDIO FERNANDO DESOUZA SANTOS JÚNIOR E ADRIANO CÉSAR BARROSO DE OLIVEIRA)

APELADA: SIMONE CABRAL DA SILVA
(ADV. CARLOS FELIPE TORRES BOTELHO – OAB/PA Nº 29.564)

RELATORA: DES. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

RELATÓRIO

Roberta Maria Matos Cavaleiro de Macedo
, interpôs a presente apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou parcialmente procedente os embargos à monitória, condenando a recorrente a pagar à recorrida Simone Cabral da Silva
“o valor correspondente aos cheques juntados às fls. 14 e 15, devidamente corrigido pelo INPC/IBGE desde a data do vencimento, acrescido de juros de1% ao mês”
(PJe ID nº 336.007)
.

Em suas razões (PJe ID nº 336.008) a recorrente alega, em preliminar, a inépcia da inicial em razão:
1)
da narrativa confusa da peça inaugural da ação monitoria; e
2)
da

iliquidez e incerteza do valor exigido, uma vez que
“para o manejo da ação monitória é imprescindível a demonstração da prova escrita, na qual conste a existência de dívida certa, líquida e exigível, que, sem eficácia executiva por der perseguida pelo procedimento injuntivo”.

No mérito, sustenta o adimplemento total dos valores referentes aos cheques, pois, ao seu ver
“restou incontroverso nos autos que os cheques emitidos pela Apelante correspondem a aquisição da cota da Apelada da pessoa jurídica constante do instrumento contratual anexado, assim como que restou consignado na alteração contratual a declaração de quitação pela aquisição desta na cláusula 1ª do novo contrato social de fls. 48”.

Neste contexto e por considerar que a ação cobra dívida já paga – o que justificaria sua restituição em dobro e condenação da recorrida em litigância de má-fé –, requer
“o recebimento do presente em seu duplo efeito, devolutivo e suspensivo e, no mérito, darem movimento à presente Apelação para reformar a R. decisão de Primeiro Grau nos tópicos supra elencados, julgando IMPROCEDENTE a presente medida judicial e condenando a Apelada no que tange aos pedidos contrapostos, por ser de Direito e de Justiças!“.

Custas recursais devidamente recolhidas.

O Juízo
a quo,
ignorando a nossa sistemática processual, recebeu, em 20 de junho de 2017, o recurso tempestivamente interposto, em seu efeito suspensivo, determinando, no mesmo ato, a intimação da recorrida para contrarrazoar.

Os autos foram remetidos à este e. Tribunal no dia 20/09/2017 e recebidos na Central de Distribuição do 2º Grau em 21/09/2017 (PJe ID nº 336.008).

Certidão de encerramento de trâmite físico de processo, datado de 08/01/2018 (PJe ID nº 336.009).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria no dia 31/01/2022.

Buscando sanear o processo, determinei, no dia 21 de fevereiro de 2022, que a Secretaria da 1ª Turma de Direito Privado certificasse se as contrarrazões haviam sido apresentadas.

O Secretário da Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado, Dr. Diogo Oliveira de Brito, certificou que,
“após consulta ao sistema PJE2G, decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões”.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta da próxima sessão de julgamento desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Des. (Juíza Convocada)
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso, conheço do apelo.

Como destacado no relatório, a parte recorrente alega inépcia da inicial por duas razões, a primeira em razão da falta de lógica na narrativa apresentada e pela iliquidez e incerteza do valor requerido.

Pois bem.

No tocante à inépcia da petição inicial, cumpre observar que essa espécie de imperfeição é restrita às hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 330 do Código de Processo Civil:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(...)

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I – lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II – o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV – contiver pedidos incompatíveis entre si”.

Como bem apontado pelo Juízo
a quo
, a narrativa da exordial permite o entendimento dos pedidos, senão vejamos:

“Em fevereiro de 2014 a Requerente e Requerida firmaram um acordo como objetivo de a Requerida adquirir 99% (noventa e nove por cento) das cotas da Empresa Simone Cabral da Silva ME, com sede na Travessa Dr. Moraes, nº 104, Bairro Nazaré, Belém, Pará.

As cotas foram adquiridas pela sra. Roberta Macêdo pelo valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), os quais deveriam ter sido pagos em dez parcelas de R$6.000,00 (seis mil reais), através de cheques que a Requerida emitiu em favor da Requerente (documentos em anexo).

Ocorre Exa. Que a Requerente fazia o depósito dos cheques mensalmente em sua própria conta corrente, e recebeu apenas o valor referente a dois cheques compensados, ou seja, o valor de R$ 12.000,00 ( dozá mil reais).

Ocorre que os demais cheques emitidos pela Requerida não foram compensados por falta de fundos na conta da mesma.

Assim, corporificando a obrigação acordada no contrato firmado com a Requerente, a Requerida emitiu em seu favor 10 (dez) cheques, dos quais seis foram devolvidos pelo banco, totalizando um crédito de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais).

Os títulos de crédito acima descritos, já foram devidamente protestados, conforme fazem prova os cheques devolvidos e carimbados pela Caixa Econômica, uma vez que não foram tempestivamente pagos pela Requerida.

Como se vê, a obrigação pactuada, esgotados todos os meios persuasórios para o recebimento do débito, não restou outra alternativa à Requerente, senão recorrer às raias da Justiça, a fim de compelir a Requerida a adimplir a dívida líquida, certa e exigível constante dos títulos que instruem a presente”.

Como se vê, a despeito do erro no cálculo do valor reclamado -fato que também foi alegado como razão para declaração de inépcia da inicial –, a apelada expôs justificativa plausível para a utilização de mecanismo processual tendente à constituição de um título de crédito judicial a partir de uma dívida instrumentalizada em documento escrito.

A ação monitória, como se sabe, tem por objetivo a atribuição de força executiva a documentos que comprovem, ainda que minimamente, a existência de eventual crédito, independentemente de serem dotados de certeza, liquidez e exigibilidade. Logo, não se exige para esta modalidade de ação (Monitória) que os documentos que instruíram a petição inicial contenham os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade.

Constitui documento hábil a embasar a ação monitória, nos termos do art. 700, inc. I, do CPC, a prova escrita sem eficácia de título executivo com base na qual se afirme o autor ter direito de exigir do réu (devedor) o pagamento de quantia em dinheiro,
verbis
:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”.

No caso, em que pese a narrativa indicar o inadimplemento de 8 (oito) parcelas de R$-6.000,00 (seis mil reais) – R$-48.000,00 (quarenta e oito mil reais) –, a ação foi instrumentalizada com apenas 6 (seis) cheques, cada um no valor de R$-6.000,00 (seis mil reais), que totaliza R$-36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Impende esclarecer, por oportuno, que a diferença de valores entre o que foi requerido (R$-58.000,00 – cinquenta e oito mil reais) e o numerário obtido da soma dos cheques apresentados (R$-36.000,00 – trinta e seis mil reais), se revela muito mais como um erro de aritmética ou mesmo de digitação do que ato volitivo de litigância de má-fé em razão da cobrança de valor excessivo de dívida já paga.

Deixando mais claro, averbo que a parte autora, ora recorrida, apesar de afirmar ser credora de 08 (oito) cheques, propôs ação monitória pleiteando o pagamento de quantia em dinheiro com base em apenas 06 (seis) cartulas que foram devolvidas pelo banco sacado (motivo 20:
“Cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio de folhas de cheque em branco”
).

Assim, por inexistir quaisquer das imperfeições descritas no §-1º do art. 330 do CPC,
rejeito

as preliminares de inépcia da inicial
.

No mérito, adianto que melhor sorte não assiste à apelante, é que, como bem destacado pelo magistrado sentenciante a cláusula 1ª do Instrumento Particular de Alteração Contratual da Sociedade Limitada CABRAL & MACEDO PRÉ-VESTIBULAR LTDA – ME,
“não vem dando quitação expressamente ao pagamento das cártulas de créditos que instruíram a inicial”.

Acrescenta-se à argumentação do Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que a falta de qualquer contrato que comprove o acordo entre as partes

de
“que os cheques cujos valores foram antecipados e devidamente quitados seriam sustados e devolvidos pela Apelada”,
ou recibo que confirme o
“pagamento em espécie dos referidos valores”
, fragilizam, ante a lacunosa cláusula suscitada como razão para reforma da sentença, o alegado adimplemento da avença.

De mais a mais, depreende-se, da leitura do art. 38 da Lei nº 7.357, de 2 de setembro de 1985, que a posse do cheque pelo credor acarreta a presunção da existência do crédito não satisfeito.

E, neste caso, o pagamento do título deve ser provado por meio de recibo de quitação (artigo 320 do Código Civil), ou anotação no cheque do valor pago, o que não ocorreu no caso dos autos.

Inobstante, aquele que paga e não exige a quitação está sujeito a pagar mal, tornando inefetivo o pretenso inadimplemento. Não há recibo algum ou qualquer documento que venha a ilustrar que a autora deu por quitada a dívida.

Portanto, hígida a pretensão creditícia da autora/recorrida, confabulada nos cheques que acompanham a inicial, de rigor a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

Belém, 04/10/2022